Tribunal: TJPA
Processo: 0000578-15.2009.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000578-38.2009.8.14.0023
APELANTE: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de novembro a nove de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA contra o Acórdão (id nº 3457248), assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL DE IRITUIA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. NÃO EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS PREVISTAS NO CONTRATO.CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº8.429/92. FIXAÇÃO DE SANÇÕES NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. As circunstâncias fáticas demonstradas nos autos caracterizam a improbidade administrativa por violação dos princípios constitucionais administrativos. Conduta que se enquadra nas hipóteses do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92.2. Diante da gravidade dos atos praticados pelo recorrente, as sanções devem ser fixadas nos termos do parágrafo 4º do art. 37 da Constituição Federal, assim como de acordo com o disposto no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa.3. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. À unanimidade.”.

Em suas razões (id nº 3184448), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado por entender que a decisão colegiada deixou de tratar acerca do dolo na conduta do embargante, elemento imprescindível para configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA.

Destaca que
consignou expressamente que tanto a instrução processual, quanto a sentença, teriam deixado de demonstrar a figura volitiva consistente no dolo, a má-fé por parte do ex-gestor do Município de Irituia.

Assevera que
quando se estar a tratar de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, tal como ocorre no presente caso, é imprescindível que seja demonstrado/comprovado a conduta dolosa revestida de má-fé por parte do agente que supostamente o praticou, sob pena de improcedência da ação.

Sustenta que deveria o acórdão embargado se debruçar sobre a matéria, de modo demonstrar a conduta dolosa com nota de desonestidade por si realizada, mas não o fez, pelo que não restaria demonstrada a figura típica do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 e que, em sendo omisso acerca de tal ponto, a decisão embargada houve por persistir no mesmo equívoco estampado na sentença proferida pelo juízo monocrático, e que em razão disso deve ser acolhido os presentes embargos.

Aduz que o mero atraso no pagamento de prestação ou ausência do seu pagamento por carência de recursos, não possui o condão, por si só, de atrair a condenação por incidência ao artigo 11 da referida lei, na medida em que, para figuração do ato de improbidade com base do citado dispositivo legal, exige-se a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo de burlar o comando legal, elemento esse que não teria sido comprovado nos presentes autos.

Diante disso, por entender que o acórdão não tratou sobre a comprovação de conduta dolosa, revestida de má-fé e com nota de desonestidade de sua parte, matéria essa à qual se insurgiu em sede de apelação, requer o conhecimento do presente recurso e o seu acolhimento, para fins de reconhecer a carência de conduta dolosa, e, por fim, reformar a sentença proferida pelo juízo monocrático, julgando improcedente a presente ação.

Prequestiona a matéria.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (id nº 3742977).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar a Apelação Cível, julgou-a improvida, mantendo a condenação imposta pela sentença de 1º grau.

De maneira que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à omissão, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso pois não teria tratado sobre a
comprovação de conduta dolosa, revestida de má-fé e com nota de desonestidade praticada por parte do embargante.

Ocorre que não merece prosperar a alegação de omissão no julgado, visto que, na realidade, a decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre esse ponto acima referido. Vejamos:

Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a vontade livre e consciente de realizara conduta, ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento.

In casu, restou provado que o apelante deixou de honrar, em determinado momento, com o pagamento das parcelas decorrentes do contrato de prestação de serviço firmado com a Universidade Federal do Pará – UFPA, cujo objeto era a realização de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia para os professores de educação básica do Município de Irituia. Especialmente, a partir do ano de 2003 o apelante deixou de honrar o compromisso assumido, o que resultou em um débito de R$319.527,67 (trezentos e dezenove mil e quinhentos de vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) atualizado até o momento da inscrição em dívida ativa (em28/05/2008).

Cabe destacar que deixou, o apelante, de realizar o pagamento das parcelas mesmo tendo obtido o repasse de valores pelo FUNDEF durante esse período (id. 1826346 – fls.28/31).

Assim, não merece prosperar a alegação do apelante de que o Município não possuía condições financeiras para arcar com as parcelas mensais relativas ao contrato firmado com a UFPA.

Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que as limitações previstas para o uso dos repasses do FUNDEF não podem ser usadas como justificativa para o descumprimento do contrato firmado pelo Município de Irituia com a UFPA, até mesmo porque antes de celebrar o contrato de prestação de serviço o representante municipal já deveria ter previsto essa despesa e ter fixado qual seria a sua fonte de custeio.

Fora isso, a cláusula quinta do contrato em questão (v. id nº 1826344) é expressa ao prever que as despesas decorrentes da execução do contrato correriam por conta de recursos do então FUNDEF - Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério dos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 e, na ausência destes, de outros recursos do orçamento municipal. Portanto, não cabe ao apelante utilizar-se do argumento de falta de repasses ou limitações de uso desses valores para justificar a o descumprimento deum compromisso contratual por ele assumido.

Nota-se que as referidas condutas violam os princípios da Administração Pública, em especial moralidade e legalidade, tipificadas no art. 11 da Lei de Improbidade.

Por outro lado, a responsabilização dos agentes públicos/políticos haverá de ser reconhecida, inclusive a título de culpa, em qualquer de suas modalidades: negligência, imperícia ou imprudência, sendo prescindível, no entanto, a comprovação do efetivo dano ao Erário. (...)”.

Como se observa, essa questão relativa à comprovação do dolo na conduta do agente foi devidamente analisada e decidida de acordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais citados na decisão colegiada.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

Diante disso, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo, pelo que
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para manter, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2020